Tribunal: TJPA
Processo: 0811035-93.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811035-93.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO: CARMEN LUCIA CUNHA DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO CONSTANTE NA EMENTA DO ACÓRDÃO NÃO TRANSITA EM JULGADO, ASSIM COMO NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O erro material no cálculo apresentado para o cumprimento de sentença não está sujeito à preclusão. Precedentes.

2. A coisa julgada existente nos autos é no sentido de reconhecer indenização securitária em 105% da Tabela FIPE à época do sinistro.

3. Demonstrado ao id. 2588615 - Pág. 2 que o valor do veículo na tabela FIPE à época do sinistro era de R$ 27.512,00, o valor de 105% da Tabela FIPE importaria em R$ 28.887,60 (vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), diferentemente do consignado na ementa do Acórdão. ,

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 7546/2023 - Terça-feira, 28 de Fevereiro de 2023).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811035-93.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CARMEN LUCIA CUNHA DE SOUZA SILVA

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARMEN LUCIA CUNHA DE SOUZA SILVA
em face da decisão monocrática de id. 3264646 que
reconheceu o erro material constante no Acórdão exequendo, retificando-o para prevalecer o entendimento que o valor da indenização deve estar limitado à 105% do valor do bem descrito na Tabela Fipe à época do sinistro, bem como desconstituiu a decisão recorrida e determinou a elaboração de novos cálculos pelo Contador o Juízo.

Breve retrospecto:

Extrai-se dos autos de origem que a autora Carmem Lúcia Cunha de Souza Silva ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em desfavor de Mapfre Seguros Gerais S/A objetivando o pagamento de indenização securitária em razão de sinistro ocorrido com o veículo VW/VOYAGE 1.0 2011/2012 placa OBX 3771, em 31.10.2012 (id. 2588563 – pág. 3).

Em sentença da fase de conhecimento, julgou procedente em parte o pedido, condenando a seguradora apenas ao pagamento do valor da cobertura prevista na apólice, correspondente a 105% da Tabela Fipe da época do sinistro, não fixando o
quantum
em pecúnia. Quando ao pedido de indenização por dano moral, o juízo a quo julgou-o improcedente (id. 2588556 – pág. 1).

Inconformada a seguradora ré interpôs apelação alegando novamente que o segurado tinha que primeiramente pagar a diferença do financiamento para depois receber a indenização do seguro (id. 2588620).

A 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento consoante ementa que segue (id. 2588624 – pág. 1):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO. VEÍCULO. PERDA TOTAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO COM BASE NA TABELA FIPE NA DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. VEÍCULO FINANCIADO. PRIMEIRAMENTE DEVE-SE PROCEDER A QUITAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL E O SALDO REMANESCENTE SERÁ ENTREGUE AO SEGURADO.

1. Na petição inicial alega a Autora, ora Apelada, que, em janeiro de 2012, adquiriu um automóvel mediante financiamento com cláusula de alienação fiduciária e, em razão disso, efetuou contrato de seguro com a ré.

- Disse que o seu veículo foi envolvido em um sinistro, no ano de 2012, sendo reconhecida a perda total do bem. Em decorrência disso, a demandante comunicou o fato ao corretor de seguros responsável e providenciou a documentação necessária para o recebimento do valor previsto na cobertura.

- No entanto, a ré se negou a pagar a cobertura prevista na apólice, alegando que a demandante teria que quitar o saldo devedor do financiamento do veículo.

- Postulou a título de antecipação dos efeitos da tutela, o pagamento do valor da cobertura prevista na apólice e, ao final, a procedência dos pedidos, inclusive de indenização por danos morais.

2.Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Ré/Apelada a pagar diretamente 1 autora o valor da cobertura prevista na apólice, correspondente a 105% da Tabela Fipe da época do sinistro, corrigido pelo índice do INPC com juros de 0,5% a.m., não cumulativos, devidos desde a citação (art. 219 do CPC).

3. Nas razões recusais a Ré/Apelante defende reforma da sentença, porque as cláusulas gerais do seguro contratado exigem na hipótese de perda total, a transferência do veículo a seguradora. Assim, em se tratando de veículo alienado fiduciariamente há a necessidade de autorização da segurada para transferir o valor da indenização para a financeira e quitar o saldo devedor e despesas com a transferência. Portanto, não cumprida a obrigação pelo Segurado, a demanda deve ser julgada improcedente.

4.Nesta linha de raciocínio, consigno que o contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco.

Em contrapartida a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil.

5. A existência de gravame no registro do veículo segurado (decorrente de contrato de arrendamento mercantil celebrado entre o segurado e o Banco Volkswagen S/A.), impossibilita a transferência do veículo para o nome da seguradora. Logo, a transferência do registro do veículo exige a prévia satisfação do débito do contrato de financiamento (valor que deve ser adimplido pelo apelante) porque que o Banco Volkswagen S/A informou que
o contrato de arrendamento mercantil, em nome da autora, apresenta saldo devedor.

Dessa forma, necessária a prova da quitação do contrato de financiamento para o posterior deferimento do levantamento (em favor da apelante Exequente) da quantia.

6. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que seja pago à apelada o valor da cobertura do sinistro (R$ 33.038,25), porém diminuído do valor do saldo remanescente do financiamento (a ser apurado junto à financeira), devendo os salvados do veículo em questão serem entregues à seguradora.

Frise-se que toda a fundamentação do V. Acórdão foi no sentido de reconhecer como devido o pagamento de indenização correspondente à 105% da Tabela FIPE, não fixando, no entanto, o
quantum
pecuniário, o que somente se fez constar no item 6 na ementa da referida decisão (R$ 33.038,25).

Referido recurso transitou em julgado em 13.03.2018.

A autora – ora agravante - CARMEM LUCIA CUNHA DE SOUZA SILVA requereu o cumprimento de sentença apresentando como valor devido o total de R$ 67.874,17 , resultado da atualização do valor constante na ementa do V. Acórdão da fase de conhecimento (R$ 33.038,25) no importe de R$ 44.438,53 + Juros no importe de R$ 13.998,13 , consoante id. 73007306 - pág. 4 dos autos de origem (Proc. 0000637-15.2013.8.14.0006).

Por sua vez, Mapfre Seguros Gerais S/A apresentou impugnação à execução (id. 73007306 – pág. 9 daqueles autos) sustentando que a parte autora apresentou conta equivocada. Afirmou que o valor da Tabela FIPE do veículo à época do acidente era no importe de R$ 27.512,00 (mês referência outubro/2012 – data acidente) e que com a incidência do percentual de 105% deferido alcançaria o importe de R$ 28.887,60 e não o valor constante da ementa do V. Acórdão e apresentado pela autora (R$ 33.038,25), o que resultou inclusive no depósito do importe de R$ 46.395,96 nos autos equivalente à condenação e honorários advocatícios.

Sobreveio a decisão ora agravada, tendo o Juízo
a quo
rejeitado a impugnação e homologado o cálculo apresentado pela parte autora. Transcrevo excerto do julgado (id. 73007309 – pág. 9 dos autos originários – Proc. nº 0000637-15.2013.8.14.0006):

“...

Relatei. Decido. Inicialmente, recebo a impugnação por tempestiva, pelo que determino o seu processamento nos autos. A matéria dos autos é singela. Inexistem preliminares a serem apreciadas. Alegou o executado/impugnante em sua impugnação que os cálculos apresentados pela parte exequente estão em desacordo com o determinado na Sentença de fls. fls. 224/228, uma vez que utilizou em seus cálculos o valor de R$33.038,25, e não o valor de R$27.512,00, que é o valor da cobertura de apólice, de acordo com a Tabela FIPE à época do Sinistro, conforme determinado em sentença. Necessária, pois, a análise do dispositivo da Sentença proferida às fls. 36/37-v, o qual vai abaixo transcrito: [...] JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: [...] CONDENO a ré a pagar diretamente à autora o valor da cobertura prevista na apólice, correspondente a 105% da Tabela Fipe da época do sinistro. A quantia será atualizada até a época do efetivo pagamento pelo índice do INPC com juros de 0,5% a.m., não cumulativos, devidos desde a citação [...].. Por outro lado, observa-se que consta expressamente no acordão transitado em julgado de fls. 268 e verso, o valor de R$33.038,25, correspondente a 105% do valor (R$31.465,00) da Tabela FIPE à época do sinistro, valor este o qual foi utilizado pelo contador do Juízo, conforme comprova cálculos de fls. 309. Assim, entendo que o cálculo de fls. 308/310, apresentado pelo contador do Juízo, está de acordo com a Sentença de 224/228 e de acordo com o acordão de fls. 268-verso acobertado pelo manto da coisa julgada, não podendo os seus parâmetros serem rediscutidos em sede de cumprimento de sentença. POR TAIS RAZÕES, REJEITO A IMPUGNAÇÃO de fls. 294/295, e em consequência HOMOLOGO o cálculo efetuado pelo contador do Juízo de fls. 308/310, pois está conforme o disposto na Sentença de fls. 224/228 e no acórdão de fls. 268v, devendo o o banco requerido ser intimado para pagamento da diferença apurada conforme cálculo do Juízo de fls. 310, totalizando na data de 26/10/2018 o valor de R$ 26.198,86, sob pena de multa de 10% e penhora de bens e valores via BACENJUD. Intimem-se. Ananindeua/PA, 19 de Novembro de 2019.”

Inconformada, a demandada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO

(id. 2588553) em face da decisão proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que rejeitou a impugnação e homologou, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000637-15.2013.8.14.0006.

Em suas razões recursais, a demandada/agravante aduziu a inexistência de valores ainda devidos nos autos eis que cumpriu o comando sentencial quanto ao pagamento de indenização securitária equivalente à 105% da Tabela FIPE à época do acidente (outubro/2012) que seria no importe de R$ 27.512,00 e não no valor de R$ 33.238,25 pretendido pela autora, o que macularia a coisa julgada existente nos autos.

Efeito suspensivo deferido ao id. 3030367,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO
RECURSO. ERRO MATERIAL CONSTANTE NO ACÓRDÃO EXEQUENDO. ERRO MATERIAL QUE NÃO TRANSITA EM JULGADO. RECONHECIMENTO DO ERRO MATERIAL QUE LEVA AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO COMPROVADO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

1. Cinge a controvérsia sobre o erro material ocorrido no Acórdão n. 185187, pois a ementa consigna o valor da indenização em R$ 33.038,25, quando o correto seria 105% da Tabela Fipe da época do sinistro.

2. O recurso manejado na fase de conhecimento foi interposto pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., a sentença recorrida havia condenado a “a ré a pagar diretamente à autora o valor da cobertura prevista na apólice, correspondente a 105% da Tabela Fipe da época do sinistro. A quantia será atualizada até a época do efetivo pagamento pelo índice do INPC com juros de 0,5% a.m., não cumulativos, devidos desde a citação (art. 219 do CPC).”.

No caso a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. demonstra no ID. Num. 2588615 - Pág. 2 que o valor do veículo na tabela FIPE à época do sinistro era de R$ 27.512,00, portanto o valor de 105% da Tabela FIPE, chegaria a R$ 28.887,60 (vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), diferentemente do consignado na ementa do Acórdão. ,

Vê-se que a forma como foi redigida a ementa levou as partes a erro, tendo, por isso, havido confusão quanto ao que restou efetivamente decidido, o que evidencia a ocorrência de erro material.

3. A ocorrência de erro material, facilmente constatado pode ser sanado a qualquer tempo, não estando sujeito aos efeitos da coisa julgada, conforme dispõe art. 504 do CPC.

4. Deste modo, considerando que o erro material, não transita em julgado e pode ser retificado de ofício, o entendimento que deve prevalecer é que o valor da indenização deve estar limitado à 105% do valor do bem descrito na Tabela Fipe à época do sinistro.

5. Do mesmo modo, entendo estar caracterizado o risco de dano grave e de difícil reparação, pois não se tem certeza de que a Exequente/Agravada terá condições de ressarcir a Executada/Agravante da diferença de valores ora impugnado.”

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas ao id. 3263430.

O referido recurso foi julgado, tendo a decisão monocrática ora AGRAVADA assim ementada (id. 3264646
):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL CONSTANTE NO ACÓRDÃO EXEQUENDO. ERRO MATERIAL QUE NÃO TRANSITA EM JULGADO. RECONHECIMENTO DO ERRO MATERIAL QUE LEVA AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO RECORRIDA DESCONSTITUÍDA. ORDEM DE ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

AGRAVO INTERNO (id. 3454729)
contra a
decisão monocrática
que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento. Sustenta em suas razões recursais que
(I)
o
decisum
vergastado fora proferido extra petita e de forma teratológica, posto que supostamente haveria reformado Acórdão já transitado em julgado na fase de conhecimento e
(II)
a ocorrência da preclusão consumativa quanto a qualquer modificação do
quantum
devido à título de indenização referente à Tabela FIPE posto que não apresentada no momento oportuno (fase de conhecimento). Assim, pugna pelo reconhecimento da decisão monocrática como extra petita, bem como da preclusão quanto à questão erigida.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 3651411.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão à agravante.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, tanto a r. sentença (id. 2588556) quanto o V. Acórdão (id. 2588624) reconhecem o direito da autora – ora agravante – ao recebimento de cobertura prevista em apólice de seguro no
equivalente à 105% do valor da Tabela FIPE da época do sinistro
, pelo que resta incontroversa tal questão.

Entretanto, para que seja apurado o percentual reconhecido (105%) na fase cognitiva, faz-se necessário perquirir qual o valor do veículo na tabela FIPE à época do sinistro (outubro/2012).

Pois bem, tal qual lançado na decisão monocrática ora agravada, a ementa na forma como foi redigida (id. 2588624 – pág. 2), fazendo-se constar expressamente o montante de R$ 33.038,25, acabou por possibilitar o entendimento equivocado que seria sobre esse montante a ser aplicado o percentual de 105%, o que divergia do Relatório e do Voto do referido Acórdão (id. 2588624 – pág. 3/8).

Tal equívoco teve como fato gerador a avaliação constante na Tabela FIPE juntada pela parte autora à exordial (id. 73007027 dos autos de origem) que indicava o preço médio do veículo no importe de R$ 31.465,00 , pelo que, aplicado o percentual de 105% determinado, resultaria no montante de R$ 33.038,25 , justamente o montante constante da petição inicial e que também se fez constar, por equívoco, da Ementa do Acórdão em questão.

Observa-se que a avaliação do veículo apresentada pela demandada está em desacordo com o comando sentencial e tudo que dos autos consta, posto que a indenização securitária garantida à autora/agravante corresponde à 105% da Tabela FIPE da
ÉPOCA DO SINISTRO
,
ou seja, OUTUBRO/2012
enquanto o referido documento está baseado em avaliação com mês de referência JANEIRO/2012, possui data de consulta de dezembro/2012, sendo evidente a existência de erro material.

Dispõe o CPC o seguinte:

Art. 494. Publicada a sentença,
o juiz só poderá alterá-la
:

I -
para corrigir-lhe, de ofício
ou a requerimento da parte,
inexatidões materiais
ou erros de cálculo;

Dessa forma, dúvidas não há quanto à necessidade de retificação da ementa do acórdão em questão tão somente no que tange à expressa menção do
quantum
de R$ 33.038,25 , mantendo-se incólume o percentual de 105% sobre o valor da Tabela FIPE referente à época do sinistro, o que foi feito na r. decisão ora questionada.

Aliás, frise-se que o erro material não transita em julgado, pois não reflete a devida fundamentação/convicção do magistrado que, inclusive, de ofício, pode saná-lo, não havendo que se falar em preclusão como o faz a agravante.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, inclusive do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. O TRIBUNAL DE ORIGEM CORRIGIU ERRO MATERIAL NA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS - FEITOS PELO PERITO EM DISSONÂNCIA COM O QUE FORA ESTIPULADO PELO JUÍZO, DEFININDO OS CRITÉRIOS QUE DEVERIAM TER SIDO OBSERVADOS PELO AUXILIAR DO JUÍZO. CONFORME A FIRME JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, VERIFICÁVEL A QUALQUER TEMPO, AFASTA A FORÇA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. (RCD no REsp 1606576/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO QUARTA TURMA, julgado em 15/09 /2016, DJe 22/09/2016)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS. DEPÓSITO E LEVANTAMENTO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que o erro material no cálculo apresentado para o cumprimento de sentença não está sujeito à preclusão, sendo possível a sua análise mesmo após o depósito e o levantamento da quantia. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária depositada. Precedentes decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1085297/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JULGAMENTO ANTERIOR - ERRO MATERIAL - DISSONÂNCIA ENTRE DISPOSITIVO E FUNDAMENTAÇÃO - VALIDADE DA INTERPRETAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL - RECURSO DESPROVIDO Conforme se extrai dos precedentes da Corte da Cidadania, "o erro material não transita em julgado, podendo ser corrigido a qualquer tempo pelo Juiz ou Tribunal prolator da decisão, tendo em vista que a sua correção não implica alteração do conteúdo do provimento jurisdicional ( CPC/1973, art. 463, I; CPC/2015, art. 494, I)" ( REsp 1761375/RJ, Min. Raul Araújo). (TJ-SC - AI: 50552679120218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5055267-91.2021.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 14/12/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. I - Promove-se o acolhimento dos embargos, quando constatada obscuridade ou contradição; for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal; e/ou para sanar erro material. II - O erro material não transita em julgado, pois não reflete a devida fundamentação ou convicção do magistrado e pode, inclusive de ofício, ser sanado. (TJ-MG - ED: 10231110212454002 Ribeirão das Neves, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. INSURGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS PELA EXECUTADA. MONTANTE QUE DESTOA DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. RENDA MENSAL INICIAL – RMI. EQUÍVOCO NA METODOLOGIA DO CÁLCULO. INOCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 494, I, CPC/15. DISCREPÂNCIA DE DADOS. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO LESIVO À COISA JULGADA NÃO TRANSITA EM JULGADO, ASSIM COMO NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE E. TRIBUNAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0018098-46.2022.8.16.0000 - Palotina - Rel.: DESEMBARGADORA ANA LUCIA LOURENCO - J. 08.07.2022) (TJ-PR - AI: 00180984620228160000 Palotina 0018098-46.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Ana Lucia Lourenco, Data de Julgamento: 08/07/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2022)

Portanto, constatada a ocorrência/existência de erro material a ser cognoscível, inclusive de ofício, não há que se falar em decisão
extra petita
e/ou preclusão, pelo que a decisão monocrática agravada deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DESPROVEJO
o presente agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática de id. 3264646, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2023